Tribunal: TJMT
Processo: 1021335-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021335-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), KAWA ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 115.785.111-86 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva por tráfico de drogas. Primariedade e condições pessoais favoráveis. Possibilidade de medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
, visando à revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) predicados pessoais favoráveis do paciente; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A quantidade de droga e apreensão de instrumento/apetrecho comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, somadas, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por induzirem traficância habitual.

2. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

3. Ponderados o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando presentes condições pessoais favoráveis e não houver necessidade demonstrada de segregação cautelar.

2. O princípio da homogeneidade veda a imposição de cautela mais gravosa do que a medida final em potencial julgamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 319; L. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.4.2022; STJ, AgRg no HC 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.5.2022; STJ, RHC 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STF, HC 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.12.2019; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL Nº 1021335-07.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: DR. FELIPE JACINTO DE SOUZA

PACIENTE: KAWA ARAUJO DE CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KAWA ARAUJO DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE nº 1018853-80.2025.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (PJE nº 1018853-80.2025.8.11.0002).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 3) o paciente é “
primário, possui endereço fixo e é trabalhador
”; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “
revogada a prisão
”. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares (ID 296416876), com documentos (ID 296416884 a 296416881).

O pedido liminar foi indeferido (ID 297014863).

O Juízo singular prestou informações (ID 298262356).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus –Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – decisão genérica que não aponta, à luz de fato concreto, quais os fundamentos que demonstram que a gravidade do crime ultrapassa aquela que é incita ao tipo – quantidade de entorpecente que, isolada, não é apta a demonstrar a gravidade do fato - ausência de risco à ordem pública – Paciente que não responde a Ação Penal/Inquérito Policial em andamento, o que mitiga o risco de reiteração delitiva - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 300654870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.5.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Segundo narrativa extraída do boletim de ocorrência n.º 2025.153717, os policiais militares, em regular atividade de patrulhamento ostensivo em região sabidamente utilizada como ponto de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, avistaram o autuado, em situação atípica, tomando banho em uma caixa d’água posicionada em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da guarnição, o flagrado indivíduo empreendeu fuga intempestiva, pulando muros e adentrando imóveis contíguos, conduta esta que denota tentativa inequívoca de evasão ao flagrante delito.

Posteriormente detido, o flagrado admitiu, de forma espontânea, manter no interior da residência de onde fugiu uma quantidade expressiva de substância entorpecente, destinada à mercancia ilícita, afirmando ainda agir por determinação de organização criminosa.

O contexto da abordagem policial, somado à tentativa de fuga e ao nervosismo dos abordados ao perceberem a aproximação da guarnição, corrobora a versão policial e reforça os indícios de autoria delitiva.

É importante destacar, também, que os fatos narrados no auto de prisão em flagrante foram descritos por agentes públicos no exercício regular de suas funções, cujos depoimentos são dotados de fé pública, e gozam de presunção de veracidade até prova em contrário.

Nesse sentido, veja julgado do STJ: [...]

O periculum libertatis também se encontra presente.

Consoante se vê do laudo pericial de droga nº 311.3.10.9067.2025.026763-A01(id. 194291338), foram apreendidos dois tabletes da droga Cannabis sativa L., com massa total de 505 gramas, acondicionados segundo modus operandi típico do tráfico, além de balança de precisão.

Ademais, a tentativa de fuga, o vínculo admitido com facção criminosa e o uso de imóvel residencial como ponto de venda de drogas, em contexto de reiteração ou profissionalização da conduta ilícita, denotam grau elevado de periculosidade concreta e risco à coletividade, que não pode ser ignorado.

É consabido que o tráfico de drogas representa uma das mais deletérias formas de criminalidade, cujas consequências transcendem o âmbito individual e impactam diretamente na segurança pública, fomentando violência, desagregação social e criminalidade correlata.

A decisão encontra respaldo ainda no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, que autoriza a custódia cautelar nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, como é o caso do delito de tráfico de drogas, cuja reprimenda abstrata cominada varia de cinco a quinze anos de reclusão.

Ressalta-se, por fim, que a decretação da prisão preventiva, no presente caso, não se afigura desproporcional, tampouco substituível por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade de droga apreendida e das informações que compõe grupo criminoso, circunstâncias que revelam risco concreto à ordem pública.

Assim, presentes os requisitos legais e diante da necessidade evidenciada, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como medida imprescindível ao bom andamento da persecução penal.

Sobre o tema, veja precedentes do STJ: [...]

Diante de todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de Kawã Araújo de Campos, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito – PJE n°. 1018853-80.2025.8.11.0002).

Em 25.6.2025, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas -
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
- (PJe NU 1022898-30.2025.8.11.0002).

Em 20.7.2025, o paciente apresentou resposta à acusação (PJe NU 1022898-30.2025.8.11.0002).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 2 (dois) tabletes de maconha e uma balança de precisão [PJE nº 1018853-80.2025.8.11.0002].

A quantidade de 505g (quinhentos e cinco gramas) de maconha e apreensão de instrumento/apetrecho, comumente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balança de precisão], somadas, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por induzirem traficância habitual, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC 725170/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – 11.4.2022; AgRg no HC 727535/GO – Rel. Min. João Otávio de Noronha – 13.5.2022).

Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado de forma idônea.

Ocorre que o paciente é primário, possui bons antecedentes (Processo Judicial Eletrônico-PJe e Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU), endereço certo [
“Rua Benedita Rufina de Assis, 0173-, CEP:78000000, setor: 00010”
] e profissão definida [
“diarista”
].

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG – Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021).

Ressaltam-se que
as circunstâncias do suposto tráfico [possuir e armazenar
505g (quinhentos e cinco gramas) de maconha
e a primariedade do paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Outrossim, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (
TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal, 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal, 15.2.2023
).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva,
os predicados pessoais
[primariedade, endereço certo e trabalho lícito] e a aplicação do princípio da homogeneidade,
mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025